Tribunal: TJSP
Processo: 1058069-52.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança cumulada com indenização relacionada a sistema de transações financeiras por meio de cartão de débito e crédito – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.